Tribunal: TJPA
Processo: 0022342-48.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00223424820138140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Artur dos Santos Sarame (Defensoria Pública do Estado)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE LESÃO CORPORAL.
PEDIDO DE REANALISE DA PENA IMPOSTA. DESPORPOCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. A
basilar foi justificadamente quantificada em 04 anos e 06 meses de reclusão, obedecendo aos
dispositivos constantes no artigo 59 do CP, já que 04 circunstâncias foram desfavoráveis ao apelante.
PEDIDO DE REDUÇÃO NO QUANTUM DA C ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

A
circunstância atenuante de menoridade foi

corretamente

aplicada

em favor do apelante, talvez não no
patamar que a defesa almejava, mais a critério do Juízo sentenciante, dentro de seu juízo de
discricionariedade e das circunstâncias do caso concreto

ALT
ERAÇÃO DO REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA
INCABÍVEL
.
O cumprimento da pena foi
fixado no regime fechado ao apelante, nos termos do artigo 33, §3°, do CP, em face da inequívoca
periculosidade e culpabilidade, do

modus operandi
, circunstâncias

gravíssimas da o
corrência do
crime e as consequências, que são a ele negativas, nada havendo a ser reparado.

RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de
Direto Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.

S
ess
ão Ordinária Virtual

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentenç
a
prolatada pelo MM. Juízo da
7ª
Vara
Criminal da Comarca de Belém
, que condenou
Artur dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Santos Sarame, pela prática do crime capitulado no artigo 129, §1º, incisos I e II do Código
Penal, a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Conforme descrito na peça inicial, na madrugada de 15/04/2012, por volta de 03:50
horas, o apelante e seu comparsa, na companhia de um indivíduo de prenome William, agrediram,
em via pública, a vítima Jorge Antonio Pinheiro do Nascimento, lesionando-a fisicamente com um
pedaço de pau, o que lhe resultou lesões graves consoante laudo pericial.

Extrai-se, ainda, da exordial que apelante, ex-namorado de Rafaela Campos Pereira,
que na época estava com a vítima, iniciou as provocações durante uma festa, na noite de
14/04/2012, as quais resultaram em um primeiro confronto no qual ambos trocaram socos e
pontapés. As agressões físicas que resultaram nas lesões graves, por seu turno, teriam sido
perpetradas já quando a vítima deixava a festa em direção à sua residência, em via pública, por
Artur, acompanhado de Augusto Cesar Mota dos Santos e um indivíduo desconhecido, de
prenome William.

A denúncia foi recebida no dia 09/05/2014 (fls. 05
) e o feito foi instruído regularmente
com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o
aumento no quantum relativo à atenuante de menoridade na base de 1/6 (um sexto), bem como, o
aplicação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena (fls. 90/94).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de primeiro grau requer o improvimento
do recurso de apelação com a manutenção da sentença condenatória em todos os termos em que
foi proferida pelo Juízo a quo (fls. 97/103).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja, com manifestação pelo conhecimento e im
provimento do recurso de
apelação.
É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

De início a defesa objetiva a reanalise da pena, pois considera que a reprimenda
imposta foi desproporcional. Vejamos.

O magistrado de 1º grau proferiu a sentença, analisou as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal tendo valorado o seguinte:
[...] Culpabilidade elevada, na medida em que iniciou os atos que culminaram no crime,
agredindo verbalmente a vítima por possível ciúme de sua namorada; registra antecedentes
criminais, pois possui uma sentença penal condenatória, no âmbito de processo de nº
0006001-45.2011.8.14.0006 (3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), atualmente em execução
nos autos de nº 0007049-72.2012.8.14.0401, cujo fato ocorreu antes do presente, no ano de
2011, tendo, contudo, o trânsito em julgado se dado posteriormente, em junho de 2014;
conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; sem informação precisa sobre
o que motivou o réu a cometer efetivamente a lesão corporal; circunstâncias do crime
gravíssimas, na medida em que refletiu extrema desproporção e covardia, tolhendo
significativamente as chances de a vítima oferecer resistência, já que o réu o cometeu em
concurso com outros dois indivíduos, armados com paus, surpreendendo-a quando estava
sozinha, totalmente vulnerável. Ademais, embora não tenha ficado confirmado verdadeira
intenção de matar a vítima, o fato de o delito ter sido cometido mediante contundentes
ameaças de morte à vítima, tendo sido sustado apenas com a interferência de terceiro,
certamente exige também maior reprovação; as consequências são gravíssimas, extrapolam
em muito o habitual para o tipo penal, pois de forma totalmente dispensável para configurar as
lesões graves, culminou em significativo malefício e sofrimento para a vítima reclamando maior
reprovação, por ter a sujeitado a estado de inconsciência com posterior internação hospitalar
por dias, tendo-a submetido, ainda, a neurocirurgia, procedimento cirúrgico cuja natureza sabe
se ser de potencial perigo para deixar sequelas; o comportamento da vítima não contribuiu
para o delito [...].

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifica-se que o apelante agiu com
culpabilidade elevada na espécie, porquanto o apelante capitaneou as agressões extremas
sofridas pela vítima, além de no momento em que ocorria o delito, ainda desferia agressões
verbais contra ofendido que se encontra inerte no chão, configurando assim sua extrema
periculosidade e desprezo com a ordem social; registra maus antecedentes eis que foi condenado
nos autos do processo de nº 0006001-45.2011.8.14.0006 (3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA).

No que se refere a conduta social e personalidade não apurados; motivo se deu por
aparente ciúmes que nutria de sua ex-namorada, as consequências são gravíssimas, na medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

em que a vítima chegou a ficar hospitalizado e em estado de inconsciência por vários a em razão
das lesões sofridas além de ter sido submetido a uma neurocirurgia, procedimento que por sua
natureza poderia gerar inúmeras sequelas no ofendido.

As circunstâncias são desfavoráveis eis que a vítima, que estava sozinha, foi atacada
por três pessoas e pelas costas com um pedaço de pau, não oferecendo a menor chance de
resistência, o comportamento de vítima deve ser considerado neutro, nos moldes do que
determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Dessa, forma, entendo que a basilar foi justificadamente quantificada em 04 (quatro)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, obedecendo aos dispositivos constantes no artigo 59 do
Código Penal, já que 04 (quatro) das 08 (oito) circunstâncias judiciais foram desfavoráveis a
apelante.

Na segunda fase, a defesa objetiva o aumento do patamar aplicado em relação as
circunstâncias atenuantes, a fim de que seja a pena-base reduzida em 1/6 (um sexto).

Em pesem os argumentos recursais, igualmente, não merece prosperar o pedido, pois
conforme se depreende da sentença condenatória, fora aplicada a circunstância atenuante de
menoridade em favor do apelante, talvez não no patamar que a defesa almejava, mais a critério
do Juízo sentenciante, dentro de seu juízo de discricionariedade e das circunstâncias do caso
concreto. Neste sentido é o entendimento deste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO REFORMA DA
DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB E
CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA.
RELATORA. 1. Na dosimetria da primeira fase, realizada, algumas circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal, foram delineadas e melhor analisadas, porém, sem modificar o
quantum da pena aplicado pelo Magistrado a quo; 2. O artigo 65, III, d, do CPB não
estabelece um parâmetro para a atenuação da pena, ficando a critério do magistrado
determinar o quantum de redução que considerar justo, adequado e razoável; 3. Se o
percurso percorrido pelo agente, para realizar seu intento criminoso foi totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

realizado, mesmo que não consumado por circunstâncias alheias a sua vontade, não há
que se falar em aplicação do quantum máximo da causa de diminuição pela tentativa; 4.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (negritei)
TJPA - AP N° 0014067-25.2015.8.14.0051 - Rel. Vânia Silveira - 1ª Turma de Direito
Penal - julgado em 28/09/2019.

Quanto ao pedido do apelante de alteração do regime de cumprimento da pena, não
existe a possibilidade de modifica-lo, pois o magistrado fixou no fechado, nos termos do artigo 33,
§3°, do CP, em face da inequívoca periculosidade e culpabilidade, do modus operandi,
circunstâncias gravíssimas da ocorrência do crime e as consequências, que são a ele negativas,
nada havendo a ser reparado.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao
apelo e mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

MARIA EDWIGES DE
MIRANDA LOBATO:1732
Assinado de forma digital por MARIA
EDWIGES DE MIRANDA LOBATO:1732
Dados: 2021.02.24 10:44:34 -03'00'